Tribunal: TJSP
Processo: 1003842-70.2021.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Caso em Exame
Rogério de Lima Ferreira solicitou a concessão de benefício acidentário, que foi negado em primeira instância por ausência de incapacidade laborativa. A sentença condenou o autor ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, ressalvando a justiça gratuita, e determinou que o INSS

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Caso em Exame
Rogério de Lima Ferreira solicitou a concessão de benefício acidentário, que foi negado em primeira instância por ausência de incapacidade laborativa. A sentença condenou o autor ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, ressalvando a justiça gratuita, e determinou que o INSS fosse ressarcido pela Fazenda Estadual pelos honorários periciais, conforme o Tema 1.044 do STJ.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a anulação da decisão por falta de participação da Fazenda Pública no processo e (ii) a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais à luz da Lei no 14.331/2022 e da superação do Tema 1.044 do STJ.
III. Razões de Decidir
3. O STJ firmou entendimento de que a responsabilidade do Estado decorre da sucumbência da parte beneficiária da gratuidade da justiça, sem necessidade de sua participação direta na lide.
4. A Lei no 14.331/2022 não revogou a isenção prevista na Lei no 8.213/91 para ações acidentárias, mantendo a responsabilidade do Estado pelo custeio dos honorários periciais.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido, com observação.
Tese de julgamento: 1. Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais adiantados pelo INSS constituem despesa a cargo do Estado quando a parte autora sucumbente é beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais. 2. A Lei no 14.331/2022 não alterou a responsabilidade do Estado em ações acidentárias. 3. Isenção do obreiro quanto aos ônus de sucumbência.
Legislação Citada:
CPC, art. 95; Lei no 8.213/91, art. 129, parágrafo único; Lei no 14.331/2022.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no REsp no 2.139.055/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 14.10.2024; STJ, REsp no 1.823.402/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 21.10.2021.